Tribunal: TJSP
Processo: 0000927-80.2025.8.26.0392
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Crimes da Lei no 10.826/03 – R. decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado.
Recurso Ministerial buscando a decretação da custódia cautelar do acusado.
Presença dos requisitos da prisão preventiva – Indícios de materialidade delitiva e autoria – Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Crimes da Lei no 10.826/03 – R. decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado.
Recurso Ministerial buscando a decretação da custódia cautelar do acusado.
Presença dos requisitos da prisão preventiva – Indícios de materialidade delitiva e autoria – Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Apreensão de uma espingarda calibre .28 de forma portada ostensiva em via pública, clorato de potássio e enxofre, substâncias que o denunciado admitiu serem usualmente empregadas para a confecção artesanal de explosivos, além de portar duas facas, e, ainda, 1,4 gramas + 38,4 gramas, de entorpecentes (maconha).
Recurso Ministerial provido – Decretação da prisão preventiva do recorrido – Determinação de expedição de mandado de prisão.